Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. CRIMES COMETIDOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de delito contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por cônjuge, na constância da sociedade conjugal, correta a incidência da escusa absolutória prevista no inciso I do art. 181 do Código Penal, com a consequente rejeição da denúncia.

2. A Lei no 11.340/2006 poderia ter previsto exceção à isenção (tal como promovido pelo Estatuto da Pessoa Idosa), mas não o fez, não competindo ao Estado Juiz conferir ao silêncio normativo interpretação capaz de retirar do réu isenção conferida por lei

3. Recurso desprovido.